Tribunal: TJSP
Processo: 2242737-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA (início dos reparos no muro de contenção, no prazo máximo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$-50.000,00 até o limite máximo de R$-1.000.000,00, com a possibilidade, se for o caso, da obra ser executado por terceiro e sob o custeio das recorrentes).
I- Perda superveniente do objeto recursal. Decisão posterior editada na origem que não alterou a decisão recorrida.

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA (início dos reparos no muro de contenção, no prazo máximo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$-50.000,00 até o limite máximo de R$-1.000.000,00, com a possibilidade, se for o caso, da obra ser executado por terceiro e sob o custeio das recorrentes).
I- Perda superveniente do objeto recursal. Decisão posterior editada na origem que não alterou a decisão recorrida. Afastamento da alegação. AGRAVO CONHECIDO.
II- Método construtivo a ser adotado nos reparos do muro de contenção. Observância, no caso, da diretriz traçada pela perícia, apartando-se eventual ajuste firmado entre as partes a respeito, que não seguiu adiante.
III- Dilação do prazo para a execução das obras para 5 (cinco) meses. Inadequação, à vista de que a necessidade das obras não é nova no tempo. Prazo de 60 dias pautado pela razoabilidade.
IV- Contratação de terceiro para execução da obra e sob o custeio das recorrentes. Adequação, na hipótese do inadimplemento das agravantes no cumprimento da determinação judicia. Inadimplemento que, per si, gera a incidência da multa, inexistindo o alegado bis in idem.
V- Multa. Pretensão de redução. Inadequação, no momento, sem prejuízo de eventual reanálise do quantum fixado pela r. decisão recorrida.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO e DESPROVIDO.